Tribunal: TJBA
Processo: 8065544-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065544-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VARJAO DIAS Advogado(s): ANDRE LUIS BERNARDES DIAS FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA RECONHECIDA COMO INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença para recebimento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas. O juízo de origem determinou a expedição de RPV e precatório apenas quanto aos valores inicialmente reconhecidos como incontroversos, deixando de se manifestar sobre quantia posteriormente admitida pela Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de agravo de instrumento, a determinação de pagamento de valor posteriormente reconhecido como incontroverso pela Fazenda Pública, diante da omissão do juízo de primeiro grau quanto à sua homologação. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não é nula, pois suficientemente fundamentada, ainda que tenha incorrido em equívoco ao entender como homologado o valor principal do crédito remanescente. 4. Reconhecido expressamente pelo Estado o valor de R$ 7.668,80 como devido, configura-se parcela incontroversa, sendo viável a determinação de seu pagamento. 5. O prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente controvertido deve seguir no juízo de origem, sendo incabível nesta via a análise de questões que demandem dilação probatória ou reexame de cálculos. 6. Rejeitam-se os demais pleitos, diante da inadequação da via recursal para suprir eventual omissão não objeto de embargos de declaração, bem como por não ser aplicável o princípio da causa madura ao agravo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O valor expressamente reconhecido pela Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença deve ser considerado incontroverso e pode ter seu pagamento determinado, independentemente de nova homologação pelo juízo. 2. O agravo de instrumento não é via adequada para apreciação de questões que demandem dilação probatória ou substituição da instância originária quanto a matérias ainda não decididas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 535, 525, § 12, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70072756802, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2017; TRF4, AG nº 5037480-06.2022.4.04.0000, Rel. Des. Luciane Amaral Corrêa Münch, 1ª Turma, j. 15.02.2023; TJSP, AI nº 3006625-67.2021.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 18.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065544-41.2024.8.05.0000, em que é Agravante MARIA DE FATIMA VARJAO DIAS e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expendidas.